Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-98.2021.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001080-98.2021.8.11.0022

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DE
SA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZABEL CELOIR DA SILVA - CPF: 652.419.246-04 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO, PRESCRIÇÃO: AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE: REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTABELECIDA – JUSTIÇA GRATUITA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – AFASTADA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE – REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA PELO BANCO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EVIDENCIADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO – CONCEDIDA A GRATUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a contratação do empréstimo, diante da apresentação do contrato, devidamente assinado pela parte e pela disponibilização da quantia emprestada, verifica-se válido e regular o pacto. Portanto, não há como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

2. Considerando que não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes, apura-se a regularidade da contratação, e, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.

3. Celebrado o contrato livremente, as partes estão legalmente obrigadas a cumprir o que foi acordado.

4. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izabel
Celoir
da Silva
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato C/C Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de
Banco BMG S/A e Banco Itaú Consignado S/A.
Por conseguinte, condenou a autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, bem como, revogou a gratuidade concedida em vista da remuneração da apelante.

Preliminarmente, insiste a autora na concessão dos benefícios da gratuidade revogados na sentença, sob o argumento de que presentes os pressupostos da concessão da benesse.

Em sede de prejudicial de mérito, argui a ocorrência de prescrição (quinquenal) nos autos.

Adentrando ao mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada.

Pondera que não contratou, nem autorizou a celebração do contrato, que afirma lhe trouxe sérios prejuízos e danos, uma vez que foram realizadas cobranças de dívidas inexistentes.

Diz que se viu coagido a pagar por um serviço que não usufruiu.

Defende que comprovado o dano moral sofrido, tendo em vista a responsabilidade objetiva do banco apelado.

Sustenta que devida a indenização por danos morais, bem como, a restituição do indevidamente cobrado, em dobro.

Ao final, postula o provimento do recurso.

Contrarrazões (Banco BMG S/A), id 209654674. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva do BMG S/A. No mérito, postula o desprovimento do recurso.

Contrarrazões (Banco Itaú Consignado S/A), pelo desprovimento, id 209654677.

É o relatório.

V O T
O

(JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito, movida pela apelante, em face do apelado.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da apelante.

Inconformada com a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida, em suas razões recursais alega, preliminarmente, a apelante que se enquadra nos pressupostos de hipossuficiência necessários à concessão da gratuidade da justiça e pugna pela concessão da benesse.

Pois bem. É sabido que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3º, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "
c"do
permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a concessão do benefício visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, publicado no DJE 08/05/2017).

In
casu
, nota-se que foram colacionados documentos que comprovam o estado de necessidade da apelante.

Com efeito, os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira da autora, que, a despeito de auferir remuneração bruta bastante superior à média nacional, demonstra estar substancialmente comprometido com inúmeros empréstimos consignados em folha e lançados diretamente em sua conta corrente.

Nesse contexto, apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que a apelante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pedido do apelante e concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO (
PREJUDICIAL
DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Alega a apelante a ocorrência do instituto da prescrição.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, o contrato foi celebrado em 30/07/2014 e a ação ajuizada em 22/10/2021, portanto, não se deu a prescrição alegada.

Logo,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

V

O

T

O

(P
RELIMINAR – ILEGITIMIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Argui o Banco BMG S/A, ora apelado, em suas contrarrazões, e a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o crédito foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A.

Em que seus argumentos, insta salientar que não há falar em ilegitimidade.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Dos autos, nota-se que o contrato ora questionado, se refere a relação jurídica da apelante com o banco apelado, que se diz ilegítimo, que posteriormente cedeu seus direitos creditórios à segunda Instituição Financeira.

Diante disso, tem-se que respondem as Instituições Financeiras em conjunto e de forma solidária e subsidiária suposta pela apropriação indevida de valores não contratados nem autorizados para desconta em folha de pagamento. Bem ainda, nesse sentido, ambos responsem, pela falha nos serviços.

Com efeito, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão é a realizada com o apelado, que, portanto, é legítimo para figurar no polo da demanda.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de
Fredie
Didier Jr., ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.
1

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido/apelante com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto ao referido contrato.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Na exordial, narra a apelante, em apertada síntese, que percebeu que estavam sendo realizados descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$ 62,64, referente ao empréstimo consignado n. 245648224, que insiste nunca contratou ou autorizou a contratação.

Explica que em pesquisa da origem do débito, percebeu que se referia a cobrança realizada por ambos os bancos demandados.

Por esse motivo, ajuizou a ação, objetivando a declaração de nulidade do contrato e a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem, da análise detida dos autos, observa-se que sem razão o apelante.

Inicialmente, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2º e 3° daquele Diploma legal.

Além disso, nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras ".

Desse modo, para análise do caso em tela, é imprescindível verificar a legislação pertinente, bem como os princípios que informam e disciplinam as relações consumeristas.

Nesse ponto, cabe enfatizar que o CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. (art.6º, VIII).

A hipossuficiência consiste na dificuldade de o consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa a sua ação (hipossuficiência técnica), o que, à toda evidência, não é o caso dos autos.

Pois bem. Dito isso, a controvérsia cinge-se em analisar se os documentos colacionados pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica negocial entre os litigantes, bem como se houve vício de vontade da parte autora apelante e fraude na contratação do empréstimo.

In
casu
, questiona o requerente/apelante o contrato de empréstimo de nº 245648224, para pagamento em 08 prestações de R$ 62,64.

Observa-se dos documentos acostados aos autos, pelo banco apelado, junto ao id 209653726, a Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, devidamente assinada pela apelante.

Diante do contrato apresentado pelo apelado, restou evidenciada a contratação do empréstimo.

Assim, apesar dos argumentos do apelante, o conjunto probatório dos autos permite constatar que a requerente contratou, inclusive consta do contrato as informações e parâmetros do negócio jurídico.

Bem ainda, é cediço que a declaração de vontade só é viciada com a presença de prova relevante, suficiente a demonstrar que o contratante não detinha condições de externar tal declaração de vontade.

Hipóteses de problemas de saúde física e mental, concernentes à incapacidade de emitir declaração válida de vontade, que ensejam indispensável a existência de prova eficaz que permita comprovar, com razoável grau de certeza, não só que a doença de fato existia ao tempo da celebração do contrato, mas principalmente que sua incidência influiu de forma determinante no ânimo do contratante, ônus que o autor não se desincumbiu.

Considerando o conjunto de elementos de convicção e as provas produzidas nos autos, evidencia-se a prévia adesão do consumidor ao contrato de empréstimo bancário.

De maneira que não há como o Poder Judiciário declarar a nulidade dos negócios jurídicos livremente pactuados, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando de sua celebração.

Posta a questão nestes termos, tendo em vista que o contrato foi perfectibilizado após o fornecimento de dados pessoais e bancários do consumidor e da sua assinatura, bem como que houve efetiva disponibilização do saldo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade, sem notícia de estorno do valor creditado à instituição bancária, é certo que a contratação se deu de modo válido e regular, com a inequívoca manifestação de vontade do contratante em anuir com a operação de crédito realizada.

Com efeito, comprovada a legalidade da contratação e dos descontos efetuados nos proventos do demandante, assim como a inexistência de prova contundente do vício de consentimento alegado, a r. sentença impugnada deve ser mantida.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Não
há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, publicado no DJE 11/07/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para restabelecer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A
apelante argumenta
na inicial da Ação que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo consignado que não reconhece.

Alega prescrição como questão prejudicial de mérito.

A relatora aplicou o prazo decenal com amparo no entendimento firmado por esta Câmara na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi utilizada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC).

Todavia, no processo em referência a parte não nega a contratação; apenas pleiteia a conversão da modalidade Cartão de Crédito Consignado, imposta pela instituição financeira, para Empréstimo Consignado, situação corriqueira no Judiciário.

Já nestes autos ora em análise a autora afirma a inexistência do débito. Logo, incide neste caso a prescrição quinquenal de que trata o art. 27 do CDC, contada a partir do pagamento da última parcela.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)
”.(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 8-3-2021,
DJe
de 15-3-2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes.(...)
”.(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26-10-2020,
DJe
de 24-11-2020).

E também
:

AgInt
no REsp 1830015/PR;

AgInt
no REsp 1799862/MS;

AgInt
no
AREsp
1395941/MS;

AgInt
no
AREsp
1481507/MS.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA– APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005981-86.2020.8.11.0041, julgamento em 26-1-2024).

O Contrato objeto desta demanda prevê o vencimento da 1ª parcela em setembro de 2014 e da última em agosto de 2021. Como a Ação foi ajuizada em 22-10-2021, não incide a prescrição.

Pelo exposto, divirjo da
relatora somente em relação ao prazo prescricional aplicável a esta lide, o que não interfere no resultado do julgamento pela rejeição da prejudicial de mérito e parcial provimento do Recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência
rejeitar a prejudicial de mérito
, porquanto na hipótese há incidência da prescrição quinquenal (art. 27 do CDC). No mérito, acompanho a relatora para
dar parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024
.